Tribunal: TJSP
Processo: 1004757-58.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO NA VIA DE ROLAGEM. RESSOLAGEM NA PISTA. Falta do serviço, na teoria da culpa administrativa (ou do acidente administrativo), que restou demonstrada. Dever da concessionária de manter a segurança da via, mormente em razão de pedaço de veículo supostamente sem condições de tráfego. Comprovado nos autos o nexo de

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO NA VIA DE ROLAGEM. RESSOLAGEM NA PISTA. Falta do serviço, na teoria da culpa administrativa (ou do acidente administrativo), que restou demonstrada. Dever da concessionária de manter a segurança da via, mormente em razão de pedaço de veículo supostamente sem condições de tráfego. Comprovado nos autos o nexo de causalidade. A possibilidade de destacamento de objetos na pista está inserida no risco da atividade econômica desenvolvida pela empresa. Evidente falha no serviço público. Sequela parcial permanente em decorrência do acidente sofrido. Precedentes. Demonstrado o dano material e moral e devida a indenização. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004757-58.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
LEANDRO LOPES CABRERA, é apelada CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004757-58.2018.8.26.0529 -Voto no
2
VOTO No 15968
APELAÇÃO No 1004757-58.2018.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
APELANTE: LEANDRO LOPES CABRERA
APELADO: VIAOESTE SA
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE
DE VEÍCULO NA VIA DE ROLAGEM. RESSOLAGEM
NA PISTA. Falta do serviço, na teoria da culpa
administrativa (ou do acidente administrativo), que restou
demonstrada. Dever da concessionária de manter a
segurança da via, mormente em razão de pedaço de veículo
supostamente sem condições de tráfego. Comprovado nos
autos o nexo de causalidade. A possibilidade de
destacamento de objetos na pista está inserida no risco da
atividade econômica desenvolvida pela empresa. Evidente
falha no serviço público. Sequela parcial permanente em
decorrência do acidente sofrido. Precedentes. Demonstrado
o dano material e moral e devida a indenização. Sentença
reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 388/389, que julgou improcedente a ação visando ao
pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos em
decorrência de acidente de moto após o choque com ressolagem na
rodovia administrada pela ré.

Em razões recursais o autor alega, em resumo, que (i)
não há no processo provas robustas de que a ré cumpriu com seu dever
de cuidado, sendo o registro de vistorias apresentado conteúdo genérico;
(ii) trata-se de circunstância de responsabilidade objetiva; (iii) portanto,
a concessionária deve responder independentemente de culpa; (iv)
apresentou jurisprudência (fls. 391/402).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004757-58.2018.8.26.0529 -Voto no
3
Contrarrazões a fls. 405/429.
É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo, ao qual
recebo nos seus regulares efeitos.
Consta dos autos que em 21/03/17 o apelante
trafegava de moto na Rodovia SP 280, rodovia sob administração da
requerida, quando foi surpreendido por ressolagem sobre a faixa de
rolamento, vindo a sofrer acidente que lhe causou, além de prejuízos
materiais, lesão grave no ombro esquerdo, com consequente sequela
parcial permanente..
A ação foi julgada improcedente por entender o juízo
que não há provas de que a ré não agiu com diligência no seu dever de
cuidado da rodovia.
A r. sentença, contudo, comporta reforma.
Tratando-se de falta do serviço, adota-se a teoria da
culpa administrativa (ou do acidente administrativo), da qual se subsume
o dever do Estado (e da prestadora de serviço público) de indenizar no
caso de ficar comprovada a existência da falta do serviço.
Não se trata de se perquirir sobre culpa subjetiva do
agente, mas de ocorrência de falta, objetivamente considerada, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004757-58.2018.8.26.0529 -Voto no
4
prestação do serviço.
Somente o dano decorrente da irregularidade na
execução da atividade administrativa ensejaria indenização ao particular,
que se configuraria como culpa administrativa ou culpa anônima.
A culpa anônima, com efeito, pode decorrer de
inexistência, mau funcionamento ou retardamento do serviço, cabendo
ao particular comprovar a ocorrência da falta para fazer jus à
indenização.
Nesse sentido, afirma Caio Mário que: “em face da
desigualdade estabelecida entre o Estado e a vítima, nem sempre
consegue esta apurar a culpa, ainda que do serviço em si,
independentemente da do agente...Imaginou-se então a teoria do
acidente administrativo. Basta comprovar a existência de uma falha
objetiva do serviço público, ou o mau funcionamento deste, ou uma
irregularidade anônima que importa em desvio da normalidade, para
que fique estabelecida a responsabilidade do Estado e a consequente
obrigação de indenizar...Definindo-o em termos genéricos diz-se, então,
que há falta do serviço, quando não se cumpre, ou quando se realiza
em forma deficiente ou tardiamente, independentemente de o agente se
empenhar em cumpri-lo eficientemente” (Responsabilidade Civil, atual.
Gustavo Tepedino, 11a. edição, Rio de Janeiro, Forense, 2016, pp.
177-178, g.n.).
No caso em discussão, além de estar comprovado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004757-58.2018.8.26.0529 -Voto no
5
dano e o evento danoso, restou demonstrada a culpa administrativa
quanto à ausência de segurança adequada da rodovia, dentro daquilo que
se espera da concessionária prestadora de serviço público de
manutenção da estrada.
Nesse
sentido,
há
legítima
expectativa
da
comunidade de que a Concessionária zele pela segurança da via,
impedindo que objetos sejam deixados na via de forma a ocasionar risco
aos que nela trafegam, tratando-se, assim, de desvio da normalidade a
ensejar responsabilidade do Estado (e da prestadora de serviço em seu
nome) e obrigação de indenizar.
É obrigação da concessionária impedir a presença de
quaisquer objetos nas pistas de rolagem para evitar acidentes. Ao
contrário do alegado pela apelante, a fiscalização e preservação usual
que a concessionária faz na rodovia, se ineficiente à garantia de que o
tráfego nesta será seguro, não a isenta da responsabilidade sobre as
ocorrências que efetivamente deixa de evitar.
A queda ou destacamento de objetos está inserida no
risco da atividade econômica desenvolvida pela empresa, que não pode
se valer da alegação de culpa exclusiva de terceiro sem ao menos
comprovar que fez algo a evitá-lo. Se a concessionária não consegue
controlar a presença de objetos na pista, deve arcar com os prejuízos
eventualmente causados aos usuários decorrentes deste fato.
Mesmo porque, no caso, em se tratando de pedaço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004757-58.2018.8.26.0529 -Voto no
6
supostamente deixado por veículo sem condições de tráfego, por certo
que caberia à própria concessionária, em substituição ao Poder Público,
garantir que tal veículo fosse abordado ou mesmo, com o auxílio da
Polícia Rodoviária, impedido de trafegar sob tais condições.
E não há como se depreender das supostas vistorias
apresentadas que o destacamento da ressolagem tenha acontecido em
momento próximo ao acidente, estando tal alegação isolada de demais
indícios que a pudessem sustentar.
E o nexo de causalidade entre a colisão do veículo e a
presença de objeto na pista de rolagem em decorrência da omissão da ré
está comprovado nos autos.
Os danos ao veículo e ao autor foram devidamente
demonstrados não apenas pelos documentos de fls. 22/35; mas também
pela própria realização de perícia judicial, dando conta das lesões e da
consequente sequela parcial permanente causada ao ombro esquerdo do
autor (fls. 313/322).

Assim, diante da prova dos autos, quaisquer
argumentos acerca da ausência de nexo de causalidade mostram-se
sumamente desprovidos de razão e carecem de maiores delongas. No
mais, sendo a concessionária responsável pela prestação do serviço, deve
responder pelos eventuais danos causados aos usuários, nos termos dos
artigos 14 e 22 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004757-58.2018.8.26.0529 -Voto no
7
Já decidiu esta C. Câmara em outros casos em que
presentes objetos na pista de rolagem:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente em rodovia
estadual. Condenação da Autopista Regis Bittencourt S/A
a indenizar o autor por danos materiais causados em seu
veículo. Improcedência quanto à indenização por dano
moral. Manutenção. Nem todo dissabor configura dano
moral, como no presente caso. Sentença mantida. Recurso
improvido. (Apelação Cível 1002752-68.2018.8.26.0495;
Relator (a): Paulo Galizia; j. 02/12/2019)
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE
EM ESTRADA OBJETO NA PISTA CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DA
CONCESSIONÁRIA E O DANO - RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO
CONFIGURADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
(Apelação Cível 1002267-41.2018.8.26.0019; Relator
(a): Paulo Galizia; j. 04/11/2019)
E também este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Ação regressiva de danos Acidente em
rodovia sob administração de concessionária Acidente
decorrente da presença de uma pedra de dimensões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004757-58.2018.8.26.0529 -Voto no
8
consideráveis na via Ocorrência de falta de fiscalização
e
conservação
da
pista

Fortuito
interno

Responsabilização da concessionária ré Determinação
de pagamento de indenização por danos materiais

Precedentes deste e. Tribunal SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1002998-17.2018.8.26.0543;
Relator
(a): Marcos
Pimentel Tamassia; j. 29/01/2020)
APELAÇÃO - Acidente de trânsito - Ação regressiva de
ressarcimento de danos ajuizada pela seguradora em face
da Prefeitura Municipal de Júlio Mesquita - Alegação de
ocorrência do acidente com o veículo segurado, em razão
da existência de lama na pista da rodovia - Nexo causal
entre a alegada conduta omissiva a Prefeitura,
consubstanciada na falta de vigilância e conservação
adequada da rodovia e os danos causados ao veículo
segurado não comprovado Sentença de improcedência
mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1002181-77.2016.8.26.0104; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Cafelândia - Vara Única; Data do
Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020).
E também assiste razão à pretensão de que seja
reconhecida a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.
Na análise para a eventual concessão de indenização
por dano moral, devem-se distinguir situações de mero mal-estar
relacionadas ao risco cotidiano gerado pelo convívio social, daquelas
outras situações em que tais dissabores se perpetuam no tempo e
efetivamente provocam verdadeiro padecimento íntimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004757-58.2018.8.26.0529 -Voto no
9
Assim ensina a Doutrina:
“Só se deve reputar como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar.
Mero
dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
orbita do dano moral” (Sergio Cavalieri. Programa
de responsabilidade civil, p. 78).
No caso, a queda da motocicleta devido à presença de
objeto na faixa de rolamento sob supervisão da concessionária, seguida
de sequela parcial permanente que reduziu os movimentos do ombro do
autor, certamente acarretou mais do que um aborrecimento ou um susto.
O acidente foi grave e o autor sofreu danos físicos de efeitos
permanentes, fatos que conduzem ao reconhecimento de forte abalo
emocional, passível de indenização.
A indenização por danos morais tem por objetivo
propiciar ao lesado alguma compensação pela dor e angústia sofridas.
Entretanto, o valor da indenização por dano moral deve se mostrar
adequado e suficiente ao atendimento do binômio que deve nortear a
fixação da indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004757-58.2018.8.26.0529 -Voto no
10
Deve ter conteúdo repressivo para que os requeridos
se abstenham de condutas congêneres e caráter retributivo pela
indisposição suportada pelo autor. No entanto, deve também se pautar
pelo critério da razoabilidade, não se prestando como forma de
enriquecimento sem causa. À luz destes critérios, tendo em vista as
peculiaridades concretas do caso, atento ao sofrimento psíquico e físico
gerado, às condições pessoais da parte e às circunstâncias do ocorrido,
conclui-se por adequado o valor de R$ 6.000,00.
Portanto, reformo a r. sentença, reconhecendo a
procedência do pedido e condenando a apelada ao pagamento de
indenização por danos materiais, no importe de R$ 3.648,90, e por danos
morais, no valor de R$ 6.000,00.
Sucumbente a apelada, deverá também arcar com as
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20%
sobre o valor da condenação, já considerados os honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.

MARCELO SEMER
Relator